Tribunal: CARF
Processo: 10930.005954/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.005954/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.862 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
RICARDO JUSTINO FLORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto que lhe dava provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-36.690 da 6a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 208 e segs.).
Por meio da Notificação de Lançamento no 2008/998173880715379 de fls. 19 (verso) a
22, exige-se do contribuinte R$ 3.572,63 de imposto suplementar, R$ 2.679,47 de multa
de ofício de 75%, e acréscimos legais decorrentes da revisão da declaração de
rendimentos relativa ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, em face de glosa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.005954/2010-41
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005954/2010-41

Livro-Caixa no montante de R$ 5.491,36, e de despesas médicas, no montante de R$
7.500,00, conforme Descrição de fls. 21 e 22.
Cientificado por via postal do lançamento em 09/12/2010 (fl. 18), o contribuinte
apresentou, em 23/12/2010, a impugnação parcial de fls. 04 a 14, onde discorda da glosa
de R$ 7.500,00 a título de despesa médica, e concorda expressamente com a glosa de
R$ 5.491,36 de Livro-Caixa.
Afirma que atendeu ao Termo de Intimação Fiscal no 2008/913554885414565,
comprovando os pagamentos feitos aos profissionais Jaqueline Barry Q. Rosa, CPF no
730.558.59987 (R$ 3.600,00) e a Vinicius C. Santos, CPF no 034.925.15924 (R$
3.900,00), por meio dos respectivos recibos e declarações de que os mesmos
perceberam tais importâncias em espécie.
Alega que a não coincidência pura e simples dos extratos bancários em relação a datas e
valores apostos nos recibos é prova insuficiente para a sobredita glosa.
Embora concorde que os extratos não denotam exatamente a retirada de valores nas
datas dos recibos, afirma que os mesmos demonstram o movimento do contribuinte, e
que os profissionais declararam que receberam os valores em dinheiro.
A unidade de origem comunica a constituição de autos apartados para a cobrança da
parte do crédito não impugnada (fls. 50 a 52).
Alfim requer a revisão do lançamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O contribuinte não impugnou a glosa de Livro-Caixa, no valor de R$ 5.491,36, dessa
forma, é de se considerar essa parte do lançamento, conforme o disposto no art. 17 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de
10 de dezembro de 1997, não litigiosa.
O impugnante afirma que atendeu ao Termo de Intimação Fiscal no
2008/913554885414565, comprovando os pagamentos feitos aos profissionais Jaqueline
Barry Q. Rosa, CPF no 730.558.59987 (R$ 3.600,00) e a Vinicius C. Santos, CPF no
034.925.15924 (R$ 3.900,00), por meio dos respectivos recibos e declarações de que os
mesmos perceberam tais importâncias em espécie.
Revolta-se contra a desconsideração de tais despesas perpetrada pela autoridade fiscal
com base na não coincidência dos valores e datas registrados nos extratos bancários (fls.
187 a 203 ), quando comparados aos valores dos recibos médicos.
Diz que a sustentação fiscal é fraca, pois leva em conta apenas essa diferença entre os
valores sacados e os registrados nos recibos.
Cita uma série de jurisprudências administrativas, como respaldo a sua defesa.
A legislação tributária concede ao contribuinte por ocasião da declaração anual de ajuste
a possibilidade de utilizar na apuração de sua base de cálculo do imposto de renda,
como dedução, despesas de saúde incorridas durante o ano-calendário.
A legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício. É isto que dizem o artigo 8°, inciso II, alíneas a, b e
c da Lei 9.250 de 1995 e o parágrafo 3° do artigo 11 do Decreto-Lei 5.844 de 1943:
Lei 9.250/95
Art.8 A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005954/2010-41

isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Decreto-Lei 5.844/43
Art.11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei 9.250/95, no §2°, III, do mesmo artigo 8°, reforça, ainda, que a possibilidade de
dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-se a pagamentos comprovados e, logo
a seguir, enumera os requisitos formais dos quais estes comprovantes devem ser
revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
Há de fato a falta da robustez necessária às provas apresentadas pelo contribuinte, pois
não há nem de perto a aproximação entre os valores apontados nos extratos bancários
com os valores a serem comprovados como efetivamente pagos aos profissionais da
área de saúde.
Outro fato estranho é que embora o contribuinte tenha trazido aos autos somente cópias
dos extratos da Caixa Econômica Federal, ele declara a existência de outras contas
correntes, a saber, a do Banco do Brasil e a do HSBC (fl. 31), que se consideradas nos
autos poderiam agravar mais a diferença apontada pela autoridade fiscal.
Não se está aqui a dizer que o contribuinte não tinha capacidade financeira para arcar
com tais despesas, mas sim que o mesmo não conseguiu lograr êxito na produção de
prova que comprovasse a assunção de tais despesas.
Frágil também a declaração dos profissionais que “coincidentemente” alegam que os
serviços profissionais por eles prestados eram confirmados por recibos datados que
permitiam o controle pessoal, embora os pagamentos fossem feitos durante o mês sem
data determinada (fls. 16 e 17).
Não há no decorrer do procedimento fiscal, assim como na impugnação uma clara
comprovação que as despesas glosadas foram de fato suportadas pelo contribuinte.
Pelo exposto, voto pela improcedência da presente impugnação parcial,
Mantendo-se o crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/07/2012, Recurso Voluntário, fl. 215, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que as despesas médicas estão comprovadas nos autos por meio de documentos hábeis
para tal.
É o relatório.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005954/2010-41

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Do acima relatado, tem-se que a matéria que sobe a esta turma do CARF para
análise e julgamento cinge-se às deduções de despesas com a psicóloga Jaqueline Barri Q.
Souza, no valor de R$ 3.600,00, e com o fisioterapeuta Vinicius Coneglian Santos, no valor de
R$ 3.900,00, uma vez que, em sede de impugnação, concordou com a glosa de livro-caixa.
Despesas médicas
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.862 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005954/2010-41

sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Como não foi apresentada a comprovação exigida, há que se manter a glosa da
dedução ora tratada.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 227
DF CARF MF
Original